Tribunal: STF
Processo: RHC 54160
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-02-10
Data de publicação: 1976-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. - RECURSO QUE INVOCA EXPRESSAMENTE, COMO RAZOES,
ALEGAÇÕES ANTERIORMENTE FEITAS.
CONHECIMENTO. - IRREGULARIDADE DE PRIMEIRA CITAÇÃO SUPERADA COM A
REALIZAÇÃO REGULAR DE NOVA CITAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DA L. 5.941/73 A CASO EM QUE, ALÉM DE NÃO
INTERPOSTA APELAÇÃO, A SENTENÇA NEGOU BONS ANTECEDENTES AO
CONDENADO. RECURSO NÃO PROVIDO.